Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-64.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa contra o acórdão proferido, sustentando a existência de omissão quanto a ilegalidade da abordagem policial e a ilicitude das provas obtidas ilegalmente, inclusive da apreensão da arma branca.
2. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm como pressupostos intrínsecos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. Entretanto, o acórdão embargado não apresenta qualquer um desses vícios.
3. Inicialmente, destaca-se que a tese relativa à abordagem policial e a licitude das provas foi regularmente apreciada no acórdão embargado (item 6). Ainda assim, com o objetivo de resguardar a ampla defesa, examina-se a alegada omissão.
4. No caso em tela, a materialidade delitiva restou suficientemente comprovada por outros meios de prova, e com base nesse acervo probatório, foi proferida decisão fundamentada que manteve a sentença condenatória do juízo de origem. Assim, não se verifica qualquer omissão nos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
5. Não há, portanto, vício que justifique a complementação, integração ou esclarecimento do julgado. A prestação jurisdicional ocorreu de maneira clara, fundamentada e suficiente. Ressalta-se, por fim, que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas. O efeito modificativo só é cabível quando decorre, de forma necessária, do acolhimento dos embargos. O mero inconformismo da parte embargante com o teor do acórdão não configura vício passível de correção por meio dessa via processual. Caso entenda haver erro de julgamento, a parte deve recorrer à instância apropriada.
6. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.